Tribunal: CARF
Processo: 11060.722010/2016-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.722010/2016-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.483 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/12/2013
ISENÇÃO/IMUNIDADE.
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
RENOVAÇÃO
DA
CERTIFICAÇÃO.
RECURSO.
PROVIMENTO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CANCELAMENTO.
Provido o recurso interposto pelo contribuinte contra o indeferimento de seu
pedido de renovação do CEBAS, deve ser cancelado o lançamento de ofício
cujo fundamento seja o descumprimento dos requisitos para a certificação. Lei
no 12101/09, art. 26, § 4o.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.722010/2016-87
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.483 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722010/2016-87

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
seguinte trecho do relatório da decisão recorrida, que abaixo reproduzo:
Trata-se de autos de infração de contribuições previdenciárias patronais, incluindo as
contribuições de RAT e adicional para financiamento da aposentadoria especial de 25
anos, juros e multa, no valor total de R$20.312.702,58, e de contribuições destinadas a
outras entidades e fundos (SENAC, SESC, INCRA, SEBRAE e Salário Educação),
juros e multa, no valor total de R$4.228.459,99, dos estabelecimentos CNPJ finais 0001
e 0004, do período de 05/2013 a 13/2013.
Conforme Relatório Fiscal, fls. 317/319, o contribuinte é uma associação civil, sem fins
lucrativos, de caráter beneficente e assistencial na promoção da saúde que, em
23/12/2009, protocolou, junto ao Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, processo 71010.005189/2009-01, que foi remetido, em 06/04/2010, para o
Ministério da Saúde, onde recebeu o registro SIPAR 2500.053076/2010-49. Em
17/04/2013, foi emitida a Portaria no 416, que indefere o pedido de Renovação do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, do
Hospital de Caridade D. Astrogildo de Azevedo, CNPJ 95.610.887/0001-68. A portaria
entrou em vigor na data de sua publicação, 18/04/2013. A entidade encaminhou,
tempestividade, em 16/05/2013, recurso contra a decisão, que recebeu o registro SIPAR
25000.081489/2013-66, que foi juntado ao processo SIPAR 25000.053076/2010-49,
que se encontra sob análise.
De acordo com o mesmo relatório, não se aplica o efeito suspensivo do art. 35 da Lei no
12.101, de 2009, pois o pedido de renovação foi protocolado em 23/12/2009, após a
promulgação da referida Lei, em 27/11/2009. Desta forma, desde 18/04/2013, o HCAA
não fazia jus ao gozo da isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts.
22 e 23 da Lei no 8.212, de 1991.
Verificou-se que a entidade informou em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), nas competências de
05/2013 a 13/2013, o código FPAS 639, relativo a entidades beneficentes de assistência
social com isenção. A remuneração informada foi considerada como base de cálculo das
contribuições lançadas na presente autuação.
O contribuinte apresentou impugnação tempestivamente, que foi julgada
improcedente pela DRJ/JFA, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/12/2013
ISENÇÃO/IMUNIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E
DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. INDEFERIMENTO DA
CERTIFICAÇÃO. RECURSO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O direito à isenção/imunidade das contribuições previdenciárias e daquelas destinadas a
outras entidades e fundos somente pode ser exercido a contar da data da publicação da
concessão da certificação da entidade.
A apresentação de recurso tempestivo contra indeferimento da certificação não impede
o lançamento de ofício, mas se houver impugnação no tocante aos requisitos da
certificação, deve ser aguardado o julgamento do recurso pelo órgão competente. O
sobrestamento da decisão quanto a esse aspecto não impede o trâmite processual quanto
aos requisitos previstos no art. 29 da Lei no 12.101, de 2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.483 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722010/2016-87

Notificado dessa decisão aos 22/02/17 (fls. 374), dela o contribuinte interpôs
recurso aos 09/03/17 (fls. 376 ss.), no qual alega, em síntese, que:
a) o auto de infração ora discutido foi lavrado única e exclusivamente em razão
do indeferimento do pedido de renovação do CEBAS referente ao processo no
71010.005189/2009-01 (no Ministério da Sáude, no 25000.053076/2010-49),
decorrente da Portaria no 416/2013, da Secretaria da Atenção à Saúde do
Ministério da Saúde, que teve como único fundamento no requisito da
gratuidade constante do art. 8o, I da Lei no 12101/09;
b) tendo em vista que fora interposto recurso tempestivamente junto ao
Ministério da Saúde contra o indeferimento do pedido de renovação do
CEBAS em questão, apresentou impugnação ao presente lançamento na qual,
além de demonstrar o preenchimento de todos os requisitos para ter deferida a
renovação da Certificação, requereu o sobrestamento do julgamento de sua
impugnação até que fosse proferida decisão final naquele recurso, nos termos
do que prevê o art. 26, § 2o da mesma Lei no 12101/09;
c) o mencionado recurso foi acolhido e, assim, renovado o CEBAS questionado,
por meio da Portaria do Ministério da Saúde de no 2605, de 29/12/16,
publicada no DOU aos 31/12/16, que também tornou sem efeito a Portaria no
416/SAS/MS;
d) foi surpreendido pelo acórdão proferido pela DRJ/JFA, que manteve o
lançamento, mesmo considerando que o período autuado está abrangido pela
renovação do CEBAS, razão pela qual não haveria motivos para a subsistência
do auto de infração;
e) discorre sobre a entidade, afirmando seu direito à imunidade tributária, em
especial, relativamente às contribuições lançadas, por ser instituição de assistência
social e de promoção da saúde, sem fins lucrativos, nos termos do art. 150, VI,
"c", e do art. 195, §7o da CF/88;
f) conclui que não havendo a infração apontada, devem ser afastados os juros e a
multa aplicados;
g) por fim, requer o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o
lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão
proferida pela DRJ/JFA que julgou improcedente impugnação apresentada e manteve o
lançamento de contribuições previdenciárias patronais, incluindo as contribuições de RAT e
adicional para financiamento da aposentadoria especial de 25 anos, juros e multa, no valor total de
R$ 20.312.702,58, e de contribuições destinadas a outras entidades e fundos (SENAC, SESC,
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.483 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722010/2016-87

INCRA, SEBRAE e Salário Educação), juros e multa, no valor total de R$ 4.228.459,99, dos
estabelecimentos CNPJ finais 0001 e 0004, do período de 05/2013 a 13/2013.
Relata a autoridade autuante no relatório fiscal de fls. 317 ss. o seguinte:
1. Introdução
(...)
O Procedimento Fiscal - Fiscalização foi amparado pelo Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal - Fiscalização (TDPF) No 10.1.03.00-2016-00033-2 de 11 de
março de 2016. A ação fiscal foi iniciada em 24/03/2016 com a ciência do Sr. Pio
Trevisan, CPF 029.820.720-68, Provedor, no Termo de Início de Procedimento Fiscal -
TIPF. O objeto do procedimento é a verificação da Contribuição Previdenciária a
cargo da empresa/empregador no período de 01/2012 a 02/2014 e foi atribuído ao
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil Nestor David Hammes, matrícula SIPE
1170260 e matrícula SIAPE 1368045. O presente processo, de n° 11060.722010/2016-
87, engloba o período de 05/2013 a 13/2013.
(...)
3. Requisitos para Isenção - Lei 12.101/2009
A Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009 regula os procedimentos de isenção de
contribuições para a seguridade social. Os requisitos para o gozo da isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991, estão previstos nos artigos 1°, 2° e 29.
A certificação é condição prevista no caput do artigo 29 da lei 12.101/2009 para
fazer jus ao gozo da isenção.
Conforme o parágrafo 2°, do Art. 24, a certificação da entidade permanecerá válida até
a data da decisão sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado.
Conforme o caput do Art. 26, Da decisão que indeferir o requerimento para a
concessão ou renovação de certificação e da decisão que cancelar a certificação
caberá recurso por parte da entidade interessada, assegurados o contraditório, a
ampla defesa e a participação da sociedade civil, na forma definida em
regulamento, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da publicação da decisão.
Conforme o parágrafo 1°, O disposto no caput não impede o lançamento de ofício
do crédito tributário correspondente. Conforme o parágrafo 2°, se o lançamento de
ofício a que se refere o parágrafo 1° for impugnado no tocante aos requisitos de
certificação, a autoridade julgadora da impugnação aguardará o julgamento da
decisão que julgar o recurso de que trata o caput.
3.1. Da Certificação
Em 23/12/2009, o Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo protocolou,
junto ao Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, pedido de
renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, processo
71010.005189/2009-01, que foi remetido, em 06/04/2010, para o Ministério da
Saúde, onde recebeu o registro SIPAR 2500.053076/2010-49. Em 17 de abril de
2013, foi emitida a Portaria N° 416, que indefere o pedido de Renovação do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde ao
Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo, CNPJ 95.610.887/0001-68. A
portaria entrou em vigor na data de sua publicação, 18/04/2013. A entidade
encaminhou, tempestivamente, em 16/05/2013, recurso contra a decisão, que
recebeu o registro SIPAR 25000.081489/2013-66, que foi juntado ao processo
SIPAR 25000.053076/2010-49, que se encontra sob análise.
Não se aplica o efeito suspensivo do art. 35 da Lei 12.101 pois o pedido de
renovação foi protocolado em 23/12/2009 após a promulgação da Lei 12.101, que se
deu em 27/11/2009.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.483 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722010/2016-87

Desta forma, desde 18/04/2013, o HCAA não fazia juz ao gozo da isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991.
(...)
4. INFRAÇÕES APURADAS
4.1. Falta de Recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal e para Outras
Entidades e Fundos.
(Destaquei)
A DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte ao
argumento de que a entidade teve indeferido seu pedido de renovação de CEBAS junto ao Ministério
da Saúde e embora tenha apresentado recurso tempestivamente contra essa decisão, nos termos do §
1o do art. 26 da Lei no 12101/09, esse fato não impede o lançamento de ofício do crédito tributário.
Entendeu, ainda, o julgador “a quo”, que em que pese o § 2o desse mesmo dispositivo
dispor que deve ser sobrestado o julgamento da impugnação relativa aos lançamentos de ofício
no que diz respeito à certificação, o § 3o, por outro lado, dispõe que esse sobrestamento não
impede o trâmite processual de eventual processo administrativo fiscal relativo ao mesmo ou
outro lançamento de ofício por descumprimento dos requisitos de que trata o art. 29 da Lei no
12.101/09.
Nessa linha, entendeu que como a entidade informou na GFIP do período autuado
o código FPAS 639, destinado a entidades beneficentes de assistência social com direito à
isenção, teria ela descumprido obrigação acessória estabelecida na legislação tributária e, assim,
infringido o inciso VII do aludido art. 29, razão pela qual não sobrestou o julgamento da
impugnação, determinado pelo § 2o do art. 26, julgando improcedente a impugnação e
determinando a manutenção do lançamento.
Pois bem.
Dispõe os arts. 26 e 29 da Lei no 12101/09 o seguinte:
Art. 26. Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de
certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por parte da
entidade interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a participação
da sociedade civil, na forma definida em regulamento, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da publicação da decisão.
§ 1o O disposto no caput não impede o lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2o Se o lançamento de ofício a que se refere o § 1o for impugnado no tocante aos
requisitos de certificação, a autoridade julgadora da impugnação aguardará o
julgamento da decisão que julgar o recurso de que trata o caput. (Incluído pela
Lei no 12.868, de 2013)
§ 3o O sobrestamento do julgamento de que trata o § 2o não impede o trâmite
processual de eventual processo administrativo fiscal relativo ao mesmo ou outro
lançamento de ofício, efetuado por descumprimento aos requisitos de que trata o
art. 29. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 4o Se a decisão final for pela procedência do recurso, o lançamento fundado nos
requisitos de certificação, efetuado nos termos do § 1o, será objeto de comunicação, pelo
ministério certificador, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, que o cancelará de
ofício. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.483 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722010/2016-87

8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos: (Vide ADIN 4480)
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações,
sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores
praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu
valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com
comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela
Lei no 13.151, de 2015)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão,
os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a
atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade
quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela
Lei Complementar no123, de 14 de dezembro de 2006.
§ 1o A exigência a que se refere o inciso I do caput não impede: (Incluído pela Lei
no 12.868, de 2013)
I
-
a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo
empregatício; (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração inferior,
em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para a remuneração
de servidores do Poder Executivo federal. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2o A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do § 1o deverá
obedecer às seguintes condições: (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3o (terceiro) grau,
inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores ou
equivalentes da instituição de que trata o caput deste artigo; e (Incluído pela Lei
no 12.868, de 2013)
II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das atribuições
estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor correspondente ao limite
individual estabelecido neste parágrafo. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o não impede a remuneração da pessoa do dirigente
estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e empregatício,
exceto se houver incompatibilidade de jornadas de trabalho. (Destaques são meus)
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.483 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722010/2016-87

Conforme se verifica do Relatório de Fiscalização, a fls. 317, o auto de infração
tem por objeto “a verificação da Contribuição Previdenciária a cargo da
empresa/empregador no período de 01/2012 a 02/2014” e, assim sendo, por meio dele foi
apurada infração consistente em “Falta de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
Patronal e para Outras Entidades e Fundos”.
É dizer, embora o relatório fiscal mencione que “A entidade informou, nas Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- GFIP das competências 05/2013 a 13/2013, o FPAS 639 - Entidades Beneficentes de
Assistência Social com Isenção”, este fato não é objeto de lançamento nestes autos, que tem
por objeto tão somente, como demonstrado, o lançamento de contribuições previdenciárias
patronais, incluindo as contribuições ao GILLRAT e adicional para financiamento da
aposentadoria especial de 25 anos, e de contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(SENAC, SESC, INCRA, SEBRAE e Salário Educação).
Esse fato é confirmado pelo próprio julgador “a quo” no relatório da decisão
recorrida quando afirma que:
Trata-se de autos de infração de contribuições previdenciárias patronais, incluindo as
contribuições de RAT e adicional para financiamento da aposentadoria especial de 25
anos, juros e multa, no valor total de R$20.312.702,58, e de contribuições destinadas a
outras entidades e fundos (SENAC, SESC, INCRA, SEBRAE e Salário Educação),
juros e multa, no valor total de R$4.228.459,99, dos estabelecimentos CNPJ finais 0001
e 0004, do período de 05/2013 a 13/2013.
Afirma, ainda, textualmente, na decisão recorrida que
Assim, de fato, deve ser sobrestado o julgamento da impugnação relativa aos
lançamentos de ofício, no que diz respeito à certificação, mas esse sobrestamento
não impede o trâmite processual de eventual processo administrativo fiscal relativo
ao mesmo ou outro lançamento de ofício por descumprimento dos requisitos de
que trata o art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, conforme estabelecido pelo §3o do
referido art. 26.
(...)
De acordo com o Relatório Fiscal, a entidade informou em GFIP, nas competências
de 05/2013 a 13/2013, o código FPAS 639, destinado a entidades beneficentes de
assistência social com direito à isenção, infringindo, dessa forma, o inciso VII do
citado art. 29, acima transcrito. (Destaquei)
(...).
Ou seja, entendeu o julgador de primeira instância que pelo fato de o relatório
fiscal mencionar que o recorrente informou em GFIP no período autuado o código FPAS 639,
isso impediria o sobrestamento do julgamento da impugnação, como determina do art. 26, § 2o
da Lei no 12101/09, porque teria sido descumprido obrigação acessória estabelecida na legislação
tributária, aplicando-se à hipótese o inciso VII do art. 29 da mesma lei.
No entanto, há que se observar que o § 2o do art. 26, acima citado, determina
expressamente que “Se o lançamento de ofício a que se refere o § 1o for impugnado no tocante
aos requisitos de certificação, a autoridade julgadora da impugnação aguardará o julgamento da
decisão que julgar o recurso de que trata o caput” e o § 3o do mesmo dispositivo, por sua vez,
determina que “O sobrestamento do julgamento de que trata o § 2o não impede o trâmite
processual de eventual processo administrativo fiscal relativo ao mesmo ou outro lançamento
de ofício, efetuado por descumprimento aos requisitos de que trata o art. 29.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.483 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722010/2016-87

O lançamento que ora se tem em análise não se trata do mesmo nem de outro
lançamento de oficio efetuado por descumprimento dos requisitos de que trata o art. 29,
como exige a norma legal para que não fosse determinado o sobrestamento do julgamento da
impugnação apresentada pois, como já acima demonstrado, ele tem por objeto tão somente o
lançamento de contribuições previdenciárias e não a imposição de multa por eventual
descumprimento de obrigação acessória, como afirmado pela decisão recorrida.
Assim, tem-se que a decisão recorrida é nula pois inovou no fundamento do
lançamento de ofício para justificar o julgamento, desde logo, da impugnação apresentada pelo
recorrente, em que pese haver determinação legal expressa em sentido contrário aplicável ao
presente caso concreto, o que, além de caracterizar afronta ao exercício regular do direito de
defesa pelo recorrente, infringe disposição expressa de lei.
Em que pese esse fato, dispõe o § 3o do art. 59 do Decreto no 70235/72 que
“Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta”.
Nessa linha, o recurso interposto no Ministério da Saúde contra o indeferimento
de seu pedido de renovação do CEBAS foi julgado favoravelmente ao recorrente, de acordo com
a Portaria no 2605, de 29 de dezembro de 2016, publicada no DOU aos 19/12/19, conforme se
verifica da imagem abaixo reproduzida:

De acordo com o que consta do art. 1o desse documento, a renovação do CEBAS
do recorrente foi deferida com validade para o período de 1o de janeiro de 2010 a 31 de
dezembro de 2014. O art. 3o desse mesmo documento, por seu turno, tornou sem efeito a
Portaria no 416/SAS/MS, por meio da qual o seu pedido de renovação do certificado houvera
sido indeferido.
Nesse cenário, considerando que o período de validade do CEBAS renovado
abrange o período autuado, bem como que o § 4o do art. 26 da Lei no 12101/09 determina que
“Se a decisão final for pela procedência do recurso, o lançamento fundado nos requisitos de
certificação, efetuado nos termos do § 1o, será objeto de comunicação, pelo ministério
certificador, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, que o cancelará de ofício”, o presente
lançamento deve ser cancelado.

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.483 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722010/2016-87

Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar
o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital